Tribunal: STF
Processo: ARE 1186321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Gravação. Ausência de previsão legal. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.